Tribunal: TJMT
Processo: 0016324-03.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0016324-03.2016.8.11.0041
RECORRENTE ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO SILVANA REGINA RIZZOTTO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 42245473), com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 20272967):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE CONSUMO AFERIDO – ERRO DE LEITURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – AMEAÇA E CORTE NO FORNECIMENTO – BEM ESSENCIAL – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - CORREÇÃO MONETÁRIA/SÚMULA No 362/STJ - JUROS DE MORA/SÚMULA No 54/STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Configurado o ilícito no erro de aferição e cobrança ilegal de serviço de natureza essencial, no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço, consubstanciado o dano moral. O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Diante do valor baixo da causa, do proveito econômico inestimável ou irrisório obtido pelo vencedor, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR). Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (N.U 0016324-03.2016.8.11.0041, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 12/03/2020)
Os Embargos de Declaração ID 27167991 foram rejeitados conforme ementa de ID 33934498.
Alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, aduzindo a necessidade de se fixar a verba honorária por arbitramento, e não sobre o valor da condenação, mesmo existindo condenação nos autos.
Recurso tempestivo (ID 42374984) e preparado (ID 42438485).
Contrarrazões juntadas conforme ID 44947476.
Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 42493987).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 85, §2o, do CPC, a parte Recorrente defende a necessidade de se fixar a verba honorária por arbitramento, e não sobre o valor da condenação, mesmo existindo condenação nos autos.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE HONORÁRIOS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I – [...] IV - Consoante decidido pela Primeira Seção do STJ, tanto nos EAg 438.177/SC (Rel. p/ acórdão Ministro Luiz Fux, DJU de 17/12/2004), quanto no REsp 1.137.738/SP (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 1o/2/2010), a revisão do critério adotado pela Corte de origem, por equidade, para a fixação dos honorários de advogado, em regra, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
V – [...] VI - "A jurisprudência desta Corte, entretanto, sensível a situações em que salta aos olhos a inobservância dos critérios legais para o arbitramento do valor justo, passou a admitir a revisão em sede especial quando se tratar de honorários notoriamente ínfimos ou exagerados, o que se faz considerado cada caso em particular. Assim, saber se os honorários são irrisórios ou exorbitantes requer, necessariamente, a apreciação das peculiaridades de cada caso concreto" (STJ, AgRg nos EAREsp 28.898/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 6/2/2014).
VII - Conforme divulgado no Informativo de Jurisprudência n. 301, de 16 a 20 de outubro de 2006, a Segunda Turma do STJ, a partir do julgamento do REsp 542.249/SC (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministra Eliana Calmon, DJU de 4/12/2006), firmou o entendimento de que esta Corte não pode, em recurso especial, refazer o juízo de equidade de que trata o § 4o do art. 20 do CPC/73, levando em conta as alíneas a, b e c do § 3o do mesmo dispositivo legal, sem que o acórdão recorrido deixe delineada a especificidade de cada caso, porque isso, necessariamente, demanda o reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado a este Tribunal, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
VIII - O Tribunal de origem manteve a condenação da Universidade Federal de Pernambuco, ora recorrida, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em primeira instância, sem, contudo, deixar delineadas, no acórdão recorrido, as circunstâncias previstas nas alíneas a, b e c do § 3o do art. 20 do CPC/1973 - a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço -, o que impossibilita a revaloração por esta Corte, ante a incidência do enunciado da Súmula n. 7/STJ.
IX - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1814012/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2020, DJe 11/05/2020) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX